Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALEICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE.
1. Depreende-se das razões recursais que a autora/apelante impugna a sentença, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, tendo a pretensão específica de sua reforma, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório. Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
2. As taxas praticadas pela mesma instituição financeira, segundo estatística do Banco Central do Brasil (bcb.gov.br/estatística), está em 1,78% a.m 23,54% a.a, e os percentuais das demais instituições financeiras variaram em 1,08% a 3,72% a.m e 13,74% a 54,97% a.a. Assim, a taxa de juros contratada, de 1,41% ao mês e de 18,36% ao ano, está em consonância com a média das adotadas pelo mercado financeiro.
3. O contrato celebrado entre as partes não prevê a cobrança de comissão de permanência. Os encargos moratórios disciplinados no instrumento se constituem de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre o total. Não houve a cobrança de “comissão de permanência disfarçada”.
4. Há expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não havendo que se falar em nulidade, porquanto não demonstrada a su aabusividade. Precedentes STJ.
5. Por fim, não há ilegalidade na cláusula contratual que estabelece o repasse, ao devedor, das despesas necessárias à cobrança extrajudicial.
6. Apelação conhecida e não provida.